Tribunal: TJES
Processo: 5003674-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-13

Ementa:
A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DEFINITIVA
–
DIALETICIDADE PRESENTE – INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONTRA NOVA DECISÃO –
C
AUÇÃO – NÃO CABIMENTO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -

SUBMASSAS –
MATÉRIA PRECLUSA – OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR – PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE –
V
IOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO QUANTO AO BLOQUEIO VIABILIZADA -

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1 –
A
dialeticidade está respeitada quando o recurso se opõe aos fundamentos da decisão proferida em primeiro grau
;

2 – Não há violação ao princípio da unirrecorribilidade se houve nos autos nova decisão passível de recurso a ser manejado pela parte interessada.

3 –
A execução deflagrada nos autos é definitiva, objeto de sentença transitada em julgado, razão pela qual não se adota o rito da execução provisória com espeque no art. 520 do CPC.

4 – As provas dos autos demonstram que a parte, após a penhora empreendida nos autos, teve acesso ao feito e, inclusive requereu a liberação de valores, não havendo, portanto, violação aos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

5 – A redação do art. 505 do CPC veda a análise pelo magistrado das matérias que foram objeto de decisão anterior, assim não se verifica, até pelo teor da ementa de agravo de instrumento pretérito, nulidade da decisão que afirma terem sido as matérias pertinente a submassas, isolamento e exaurimento do plano, já objeto de apreciação.

6
-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003674-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: RUBENS XAVIER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, contra decisão proferida nos autos de número
0000678-85.2016.8.08.0024

qu
e,
em sede de cumprimento de sentença, rejeitando as arguições formatadas na impugnação
apresentada, determinou o prosseguimento do feito com a liberação dos valores a favor do agravado
R
UBENS XAVIER
.

Em suas razões
recursais,
a irresignação se posta contra a decisão proferida elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a existência de duas submassas, com contabilidade segregada, sendo que uma delas para os aportes do Fundo Cosipa e outro para o Fundo Cofavi, sendo relevante este tema sobre o assunto e que não foi enfrentado na decisão.

Afirma que o fundo Cofavi encontra-se deficitário,
sendo o fundo Cosipa é que apresenta valores a serem considerados como não passíveis de solidariedade, principalmente por não terem os seus participantes contribuídos “por toda uma vida”.

Assevera que a decisão é nula por não permitir a produção de prova pericial, como requerido, encontrando-se dissociada da previsão do artigo 489, §1º
do CPC
,
transbordando os limites imposto
s
pelo título executivo judicial
ao fixar como premissa a ausência de liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18;

ao atribuir a responsabilidade de provar que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi, não enfrenta
n
do a alegação das submassas, nem muito menos que é exigível para o contexto, a prova pericial
que busca
demonstra
r
o exaurimento da submassa/fundo Cofavi.

Q
ue o magistrado singular não fez qualquer referência ao fato de tratar-se de cumprimento provisório de sentença, havendo, ainda violação ao art. 520
do CPC
pela não exigência de caução dos valores, havendo risco de dano de difícil ou incerta reparação.

A
lega que não há como acolher a tese de liquidação do fundo sem que, contudo, prepondere a relação patrimonial decorrente do aporte dos funcionários da Cofavi, sem atingir o patrimônio da Cosipa/Usiminas,
havendo, ainda, um descompasso entre o valor devido e aquele que foi atribuído pelo agravado, posto que os juros devem incidir somente a partir da citação válida, esta ocorrida em março de 2005 e não março de 1996.

Aduz ser patente uma inversão do entendimento preponderante junto ao Superior Tribunal de Justiça, afirmando que
houve afetação de julgamento do processo de número 1.175616/ES.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pel
o não conhecimento do recurso por violação aos princípios da dialeticidade, unirrecorribilidade, que se trata de cumprimento definitivo de sentença e, no mérito, pugna pela
manutenção da decisão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES,
25
de
m
aio
de 20
2
2
.

Desembargado
r
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003674-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: RUBENS XAVIER
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

PRELIMINAR

DIALETICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE

No contexto das alegações ventiladas em sede de contrarrazões, fustiga a parte agravada o Juízo negativo de admissibilidade, já que o recurso não ataca a decisão proferida que determinou a liberação dos valores em favor do exequente, fomentando, ainda, o seu não cabimento em razão de preclusão, o que violaria, em princípio, a unirrecorribilidade.

Em que pese os argumentos, de simples cotejar dos fundamentos do recurso é possível observar que a peça de irresignação busca obstar a liberação dos valores, vindo de encontro a pretensão liberatória, inclusive com argumentos, fundamentos e pedidos neste sentido, ainda que, em momento pretérito, tenha se insurgido com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Cito, como reforço de fundamentação, o que se encontra no texto das manifestações da recorrente (evento 2021686 – pag.03:

[...] interpôs novo agravo de instrumento, em face de novo ato, isto é, em razão da determinação do Juízo a quo de expedição de alvarás em favor da recorrida e seus patronos, o que afasta as alegações de preclusão consumativa e unirrecorribilidade recursa

Desta forma, sem maiores delongas, entendo por não acolher a preliminar de dialeticidade e de unirrecorribilidade, já que, como dito, se trata de determinação de liberação de valores, portanto novo ato, sujeito a outro recurso de agravo de instrumento conforme determinação do Código de Processo Civil em vigência.

Assim, rejeito ambas as preliminares.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, contra decisão proferida nos autos de número
0000678-85.2016.8.08.0024
qu
e,
em sede de cumprimento de sentença, rejeitando as arguições formatadas na impugnação
apresentada, determinou o prosseguimento do feito com a liberação dos valores a favor do agravado
R
UBENS XAVIER
.

Em suas razões
recursais,
a irresignação se posta contra a decisão proferida elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a existência de duas submassas, com contabilidade segregada, sendo que uma delas para os aportes do Fundo Cosipa e outro para o Fundo Cofavi, sendo relevante este tema sobre o assunto e que não foi enfrentado na decisão.

Afirma que o fundo Cofavi encontra-se deficitário,
sendo o fundo Cosipa é que apresenta valores a serem considerados como não passíveis de solidariedade, principalmente por não terem os seus participantes contribuídos “por toda uma vida”.

Assevera que a decisão é nula por não permitir a produção de prova pericial, como requerido, encontrando-se dissociada da previsão do artigo 489, §1º
do CPC
,
transbordando os limites imposto
s
pelo título executivo judicial
ao fixar como premissa a ausência de liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18;

ao atribuir a responsabilidade de provar que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi, não enfrenta
n
do a alegação das submassas, nem muito menos que é exigível para o contexto, a prova pericial
que busca
demonstra
r
o exaurimento da submassa/fundo Cofavi.

Q
ue o magistrado singular não fez qualquer referência ao fato de tratar-se de cumprimento provisório de sentença, havendo, ainda violação ao art. 520
do CPC
pela não exigência de caução dos valores, havendo risco de dano de difícil ou incerta reparação.

A
lega que não há como acolher a tese de liquidação do fundo sem que, contudo, prepondere a relação patrimonial decorrente do aporte dos funcionários da Cofavi, sem atingir o patrimônio da Cosipa/Usiminas,
havendo, ainda, um descompasso entre o valor devido e aquele que foi atribuído pelo agravado, posto que os juros devem incidir somente a partir da citação válida, esta ocorrida em março de 2005 e não março de 1996.

Aduz ser patente uma inversão do entendimento preponderante junto ao Superior Tribunal de Justiça, afirmando que
houve afetação de julgamento do processo de número 1.175616/ES.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.
Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,
n
o que tange
a

decisão proferida em sede de execução,
objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau
.

C
onforme consta nos autos e que é pertinente ao presente recurso, fixo os contornos dados pela decisão recorrida:

Conforme decisão de fls. 433/454, este Juízo rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada /
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, bem como determinou o bloqueio online no valor de R$ 437.431,11 (quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e onze centavos).

Verifico que a penhora online logrou êxito, conforme fls. 455/456.

As partes foram intimadas da decisão de fls. 433/454, consoante os termos das fls. 458.

A parte executada manifestou-se às fls. 461/471, requerendo a devolução do valor bloqueado.

Pedido de expedição de alvará realizado pela parte exequente no teor das fls. 527.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

Pois bem. Não vejo impedimento no levantamento do valor bloqueado. Explico.

Mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao qual a parte credora se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo do credor, defiro a expedição dos Alvarás individuais para levantamento dos valores que couberem à parte credora, nos termos das planilhas de fls. 528/529.

Por fim, entendo que não prospera o pedido realizado pela parte executada na petição de fls. 461/471, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados e rejeitados no processo de conhecimento e em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS da quantia bloqueada, na forma do requerimento de fls. 527,

bem como nos termos das planilhas de fls. 528/529.

Eminentes pares, no sentido se ser mais sucinto e didático, verifico que a pretérita análise do recurso de agravo de instrumento que foi interposto contra a decisão que desacolheu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, deixou alguns nortes a serem seguidos pela corte no atual cenário procedimental.

Eis a ementa de julgamento dos autos de Agravo de Instrumento de número
5000494-43.2021.8.08.0000

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.
(...)”

2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3. A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem como a existência de
error in judicando
, devendo manter irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”

4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5. Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “(...)
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014) (...)”

6. Recurso conhecido e desprovido.

Neste contexto, a construção argumentativa para aplicação do artigo 520 do CPC, esquece a longa tramitação do feito e que já houve julgamento do mérito e trânsito em julgado, não se fazendo coerente a invocação delineada nos argumentos apresentados.

Neste sentido, rejeito a alegação de violação ao rito procedimental com espeque no artigo 520 do Código de Processo Civil, sendo, ainda, descabida a alegação de necessidade de caução.

Noutro giro, ainda de cunho procedimental, a parte recorrente sinaliza ofensa ao devido processo legal, afirmando que não lhe fora oportunizado o lapso temporal para, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, apresentar suas escusas ao bloqueio efetivado.

Ocorre que, conforme andamento processual, inclusive com inspeção do feito, consta na decisão já mencionada anteriormente que:

[...]

A parte executada manifestou-se às fls. 461/471, requerendo a devolução do valor bloqueado.

[...]

Desta forma, coerente com o andamento do feito e a regularidade procedimental observada, não está estampada qualquer violação do direito a ampla defesa e contraditório à recorrente.

Inobstante as assertivas lançadas quanto a possível nulidade da decisão, já que entende a recorrente que deveriam ser reprisadas as suas posições quanto a submassas e o exaurimento das respectivas, além da sua individualização, a própria ementa descortina fundamentos que conduzem ao raciocínio de que, com acerto e arrimo no artigo 505 do Código de Processo Civil, assentou que tais questões já estavam ultrapassadas, conforme restou claro na ementa de julgamento, estando o argumento distanciado de qualquer nulidade a ser vinculada aos preceitos do artigo 486 e seus incisos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DEFINITIVA
–
DIALETICIDADE PRESENTE – INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONTRA NOVA DECISÃO –
C
AUÇÃO – NÃO CABIMENTO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO -

SUBMASSAS –
MATÉRIA PRECLUSA – OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR – PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE –
V
IOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO QUANTO AO BLOQUEIO VIABILIZADA -

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1 –
A
dialeticidade está respeitada quando o recurso se opõe aos fundamentos da decisão proferida em primeiro grau
;

2 – Não há violação ao princípio da unirrecorribilidade se houve nos autos nova decisão passível de recurso a ser manejado pela parte interessada.

3 –
A execução deflagrada nos autos é definitiva, objeto de sentença transitada em julgado, razão pela qual não se adota o rito da execução provisória com espeque no art. 520 do CPC.

4 – As provas dos autos demonstram que a parte, após a penhora empreendida nos autos, teve acesso ao feito e, inclusive requereu a liberação de valores, não havendo, portanto, violação aos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

5 – A redação do art. 505 do CPC veda a análise pelo magistrado das matérias que foram objeto de decisão anterior, assim não se verifica, até pelo teor da ementa de agravo de instrumento pretérito, nulidade da decisão que afirma terem sido as matérias pertinente a submassas, isolamento e exaurimento do plano, já objeto de apreciação.

6
-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __13_de junho__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.